Tribunal: TJSP
Processo: 2129470-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição em face de decisão que não conheceu de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em produção antecipada de prova, deferiu a prova – Questão que, não obstante não conste no rol do art. 1.015 do CPC, merece apreciação pela via eleita, uma vez tratar do cabimento do procedimento para o fim almejado – Aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo C.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição em face de decisão que não conheceu de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em produção antecipada de prova, deferiu a prova – Questão que, não obstante não conste no rol do art. 1.015 do CPC, merece apreciação pela via eleita, uma vez tratar do cabimento do procedimento para o fim almejado – Aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo C. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (1.696.396-MT e 1.704.520-MT) – Agravo de instrumento que deve ser processado – Recurso provido.